Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM PÁGINA DA INTERNET. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CONCLUIO FRAUDULENTO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para caracterização da responsabilidade civil devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.
2. O autor pretende a responsabilização civil do réu e a sua consequente condenação ao pagamento de indenização do valor pago em razão do negócio jurídico de compra e venda de veículo anunciado em página da internet, além de dano moral. Na demanda, restou incontroverso que a negociação entre as partes interessadas, autor, réu e estelionatário, iniciou-se com as conversas inauguradas pelo estelionatário com o réu, que solicitou o envio de fotos do automóvel anunciado na OLX e, em seguida, a retirada do anúncio pelo réu. No dia seguinte, o autor contatou a pessoa de nome Sérgio, o estelionatário, para questionar sobre as características do veículo anunciado por Sérgio na OLX, eis que estava interessado em comprá-lo. Também é incontroverso que a transação de compra e venda deveria ter sido efetivada com o pagamento do preço ajustado entre as partes e a tradição do veículo, entretanto, o autor efetuou o depósito do dinheiro em conta de terceiro, ao passo que o réu jamais recebeu qualquer valor pela transação.
3. Em que pese o autor ter logrado demonstrar seu prejuízo financeiro, causando sua diminuição patrimonial, não demonstrou nexo causal entre a conduta do réu e do estelionatário. Por sua vez, o réu comprovou a ausência de liame subjetivo com o estelionatário, o qual manteve conversas paralelas com as partes, de maneira que as partes autor e réu não ajustaram entre si o preço avençado, a forma e as condições de pagamento, deixando os detalhes da compra e venda a cargo de terceiro.
4. No caso, a análise conjunta dos documentos demonstra que ambas as partes foram vítimas de golpe por terceiro intermediário, não havendo responsabilidade civil a ser atribuída ao réu, dado que comprovou inexistir liame subjetivo com o estelionatário.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.